Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Consulta ao sistema CCS-BACEN. Recurso Conhecido e Provido.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos do processo 0725821-18.2018.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisa dos dados cadastrais e patrimoniais da executada por meio do sistema CCS-BACEN. Argumenta que referida consulta se faz necessária a fim de se permitir mais uma forma de buscar informações pessoais e patrimoniais da devedora, uma vez que as outras medidas adotadas não foram eficientes.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de realizar a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) em busca de dados cadastrais e financeiros da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta aos sistemas eletrônicos de busca de dados cadastrais e patrimôniais postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e deve ser utilizada observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais em que se exige uma participação mais ativa das partes na instrução processual.
4. Na espécie, verifica-se que o processo original é referente a uma execução de título executivo extrajudicial que se iniciou no ano de 2018 e até o momento não houve sequer a citação da executada, apesar de todas as diligências já efetuadas.
5. Portanto, a fim de se garantir o esgotamento dos meios disponíveis para a localização da devedora, merece acolhimento o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, em caráter excepcional, tendo em vista o tempo de tramitação processual e a quantidade de diligências já realizadas, todas infrutíferas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para que seja realizada a pesquisa de endereço e de bens da executada pelo sistema CCS-BACEN.
7. Sem condenação em custas e honorários.